Tribunal: TJBA
Processo: 0505875-37.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505875-37.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA GERALDA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DIEGO BRANDAO DE MELO

APELADO: GILDELIO FERREIRA DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
JURACY ERASMO BATATINHA E SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO QUANTO AO PARENTESCO DOS ENVOLVIDOS. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de reintegração de posse, sob o argumento de ausência de comprovação da posse exercida pela autora e de esbulho pelos réus. A embargante alega erro material e omissão quanto à qualificação jurídica dos envolvidos, afirmando que os doadores do imóvel são irmãos — e não filhos — da falecida proprietária.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) se houve erro material no acórdão ao qualificar incorretamente os doadores como filhos da falecida;
(ii) se houve omissão quanto à análise da titularidade do imóvel e à condição dos herdeiros, com possível repercussão no julgamento.

III. Razões de decidir
3. Restou configurado erro material na identificação do vínculo de parentesco dos doadores Adijonal Lisboa dos Santos e Odat Alves das Chagas, corretamente qualificados como irmãos da falecida Maria Bernarda.
4. Também merece correção a referência aos embargados como herdeiros do Sr. Nelson de Souza, cuja sucessão não integra o objeto da demanda.
5. Tais ajustes, contudo, não alteram o resultado do julgamento, pois a improcedência do pedido possessório decorreu da ausência de comprovação da posse pela autora e do esbulho pelos réus, sendo irrelevante a discussão dominial.
6. Correções realizadas nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, sem efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
"1. É cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração para correção de erro material quanto ao vínculo de parentesco dos envolvidos e para esclarecimento de questões não essenciais ao desfecho do julgado, sem alteração do resultado da decisão."
"2. A improcedência da ação possessória se mantém quando ausente prova do exercício da posse anterior pela autora e do esbulho praticado pelos réus, sendo irrelevante a discussão sobre domínio ou sucessão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; art. 561; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.201.378/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.08.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível nº
0505875-37.2018.8.05.0004,
de Alagoinhas
,
em que é embargante
MARIA GERALDA DO NASCIMENTO
e embargado
GILCELIA FERREIRA DE SOUZA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER, EM PARTE,
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões a seguir expendidas.